Tribunal: TJSP
Processo: 2229867-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que reconheceu a condição de herdeiro do companheiro da falecida em concorrência com descendentes – União estável que é incontroversa nos autos – Questão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – Observância da ordem de vocação hereditária do artigo 1.829 do Código Civil

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que reconheceu a condição de herdeiro do companheiro da falecida em concorrência com descendentes – União estável que é incontroversa nos autos – Questão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – Observância da ordem de vocação hereditária do artigo 1.829 do Código Civil – Companheiro que deve constar do plano de partilha como herdeiro em concorrência com descendentes da falecida – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.